Tribunal: TCU
Processo: 040.014/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2343/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que o titular da pasta, nos termos previstos no Decreto 9.570/2018, que trata da estrutura regimental do Ministério da Defesa, é responsável, com o assessoramento da Assessoria Especial de Planejamento, pela política e estratégias setoriais de defesa; Considerando as deficiências verificadas no planejamento estratégico, que não observou as orientações contidas no Sistema e-Contas e na DN 170/2018 e prejudicou a avaliação de desempenho do Ministério da Defesa no exercício de 2018; e Considerando que o controle interno do Ministério da Defesa avaliou e recomendou medidas pertinentes visando o aprimoramento dos indicadores de desempenho do órgão e que o órgão contratou consultoria para aprimorar seu modelo de gestão estratégica. VISTOS e relacionados estes autos de prestação de contas do Ministério da Defesa referente ao exercício de 2018. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I e II, 17, 18, 23, inciso I e II, da Lei no 8.443/1992, ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e regulares com ressalvas, conforme itens abaixo e na forma proposta nos pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.014/2019-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Ademir Sobrinho (XXX.029.297-XX); Adriano Portella de Amorim (XXX.201.397-XX); Alvani Adao da Silva (XXX.150.618-XX); Carlos Augusto Amaral Oliveira (XXX.206.488-XX); Carlos de Almeida Baptista Junior (XXX.206.548-XX); Cesar Augusto Nardi de Souza (XXX.071.237-XX); Claudio Portugal de Viveiros (XXX.430.977-XX); Decílio de Medeiros Sales (XXX.353.547-XX); Eduardo Bacellar Leal Ferreira (XXX.598.977-XX); Eduardo Dias da Costa Villas Boas (XXX.733.780-XX); Flavio Augusto Correa Basilio (XXX.977.126-XX); Franselmo Araujo Costa (XXX.072.671-XX); Herval Lacerda Alves (XXX.592.345-XX); Joaquim Silva e Luna (XXX.864.767-XX); Jose Eduardo Pereira (XXX.346.927-XX); José Roberto de Moraes Rego Paiva Fernandes Júnior (XXX.117.291-XX); Laerte de Souza Santos (XXX.081.637-XX); Leonardo Puntel (XXX.242.037-XX); Luis Antonio Rodrigues Hecht (XXX.033.318-XX); Luiz Felipe Linhares Gomes (XXX.173.237-XX); Marcelo Francisco Campos (XXX.112.047-XX); Nivaldo Luiz Rossato (XXX.467.828-XX); Paulo Borba (XXX.058.558-XX); Raul Belens Jungmann Pinto (XXX.449.284-XX); Reginaldo Trindade Lisboa (XXX.573.437-XX); Ricardo Machado Vieira (XXX.501.438-XX); Roberto de Medeiros Dantas (XXX.922.198-XX); Rogério Guedes Soares (XXX.988.250-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Defesa 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas de Joaquim Silva e Luna (CPF XXX.864.767-XX), Carlos Augusto Amaral Oliveira (CPF XXX.206.488-XX) Carlos de Almeida Baptista Junior (CPF XXX.206.548-XX), José Eduardo Ferreira (CPF XXX.346.927-XX), Alvani Adão da Silva (CPF XXX.150.618-XX), Claudio Portugal de Viveiros (CPF XXX.430.977-XX), Paulo Borba (CPF XXX.058.558-XX), Ricardo Machado Vieira (CPF XXX.501.438-XX), Rogério Guedes Soares (CPF XXX.988.250-XX), Luiz Felipe Linhares Gomes (CPF XXX.173.237-XX), Nivaldo Luiz Rossato (CPF XXX.467.828-XX), Eduardo Dias da Costa Villas Boas (CPF XXX.733.780-XX), Eduardo Bacellar Leal Ferreira (CPF XXX.598.977-XX), Joaquim Silva e Luna (CPF XXX.864.767-XX), Ademir Sobrinho (CPF XXX.029.297-XX), Cesar Augusto Nardi de Souza (CPF XXX.071.237-XX), Luis Antônio Rodrigues Hecht (CPF XXX.033.318-XX), Leonardo Puntel (CPF XXX.242.037-XX), Laerte de Souza Santos (CPF XXX.081.637-XX), Flavio Augusto Correa Basílio (CPF XXX.977.126-XX), Marcelo Francisco Campos (CPF XXX.112.047-XX) Decílio de Medeiros Sales (CPF XXX.353.547-XX), Franselmo Araujo Costa (CPF XXX.072.671-XX), Herval Lacerda Alves (CPF XXX.592.345-XX), José Roberto de Moraes Rego Paiva Fernandes Júnior (CPF XXX.117.291-XX), Reginaldo Trindade Lisboa (CPF XXX.573.437-XX), Adriano Portella de Amorim (CPF XXX.201.397-XX), Roberto de Medeiros Dantas (CPF XXX.922.198-XX), e dar-lhes quitação plena; 1.8. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de Raul Belens Jungmann Pinto (CPF XXX.449.284-XX), dando-lhes quitação. 1.9. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Defesa e à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa, destacando que esta pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.